Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0712870-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO EVANIR ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença de Id. 38558238, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) declarar, de forma incidental, no caso concreto, a inconstitucionalidade da nova redação dada pela Lei Federal no 13.954/2019, no que concerne à obrigatoriedade da cobrança de alíquota de militares inativos das forças auxiliares; 2) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar o desconto da contribuição previdenciária da alíquota estabelecida na Lei no 13.954/2019, no contracheque da parte autora, devendo ser restabelecida a alíquota anterior de 7,5% (sete e meio por cento); e 3) condenar o réu/recorrente a pagar à parte autora a importância de R$ 5.240,11, referente aos descontos realizados a partir de março de 2020 até março de 2022, além das parcelas que forem sendo debitadas até o cancelamento dos descontos. Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que no julgamento do Tema no 1177/STF decidiu-se pela necessidade de edição de lei local tão somente em relação às polícias estaduais; alega, assim, que a tese do STF foi no sentido de que a União não poderia fixar alíquotas para as polícias militares estaduais, pois exorbitaria de sua competência constitucional para estatuir normas gerais sobre a previdências dos militares dos Estados, o que não se aplica para a polícia militar do Distrito Federal; destaca que a PMDF possui regramento próprio federal sendo mantida e organizada pela União, conforme art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal; conclui que não há inconstitucionalidade na Lei no 13.954/2019 no que tange aos policiais distritais. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para julgar improcedentes os pleitos formulados na petição inicial. Sem custas e sem honorários, ante a isenção legal. Sem contrarrazões. É o breve relato. DECIDO. Consoante relatado, pretende o réu/recorrente a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que a Lei no 13.954/2019 não foi declarada inconstitucional em relação aos policiais militares do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1338750/SC (Tema no 1177), acórdão publicado no DJE em 27/10/2021, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Apesar de fixada a aludida tese, o tema vem recebendo diferentes soluções pelas Turmas Recursais deste TJDFT, ora entendendo-se que a Lei no 13.954/2019 foi declarada inconstitucional tão somente no ponto em que invadiu a competência legislativa dos Estados (não do Distrito Federal), ora aplicando-se o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade também contempla o Distrito Federal, apesar de não expresso no julgamento. A título de exemplo, os seguintes acórdãos: no 1600631 (1a TR), no 1440466 (2a TR) e no 1365627 (3a TR). Ocorre que o acórdão – que fixou a tese no Tema no 1177 – ainda não transitou em julgado e sob ele, inclusive, pende a apreciação de embargos de declaração, cujo julgamento virtual foi iniciado em 26/08/2022 e ainda não foi concluído. Apesar de ainda não concluído o julgamento, o voto do Min. Relator Luiz Fux já se encontra disponibilizado, no qual faz menção expressa de que a inconstitucionalidade em questão “alcança as alíquotas definidas pela lei federal às contribuições de militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas”. Além disso, entende o Min. Relator que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023”. Nesse cenário, considerando-se que o julgamento do Tema no 1177, aplicável ao caso concreto, ainda não foi finalizado, com perspectiva de sofrer alteração, bem como levando-se em conta os princípios da uniformidade das decisões judiciais e da segurança jurídica, entendo que o melhor a ser feito no presente momento processual é sobrestar o julgamento do Recurso Inominado interposto, conforme autoriza o art. 1.030, inc. III, do CPC. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO INOMINADO até o julgamento definitivo do Tema no 1177/STF, determinando-se à Secretaria que adote as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora